Tribunal: STF
Processo: HC 110303
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Corrupção de menores (art. 1º da Lei nº 2.252/54). Prova criminal. Menoridade. Inexistência de prova específica. Impossibilidade de configuração típica da conduta imputada ao paciente. Precedentes. Ordem concedida.



    1. A idade compõe o estado civil da pessoa e se prova pelo assento de nascimento, cuja certidão - salvo quando o registro seja posterior ao fato - tem sido considerada prova inequívoca, para fins criminais, tanto da idade do acusado quanto da vítima. Precedentes do STF. Inteligência do art. 155, parágrafo único, do CPP.



    2. Writ concedido.